Tribunal: CARF
Processo: 11128.728763/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.728763/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.727 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 26/02/2009
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
A multa prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35/2001 deverá ser aplicada
sempre que houver erro na Declaração de Importação quanto à indicação da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
A figura da denúncia espontânea contemplada no artigo 138 do Código
Tributário Nacional não se aplica quando realizada no curso do despacho
aduaneiro ou mesmo após o início de qualquer procedimento fiscal tendente a
apurar a infração (parágrafo único do art. 138 do CTN, art. 612, § 1o do
Regulamento Aduaneiro de 2002 e art. 683, § 1o do Regulamento Aduaneiro de
2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.728763/2013-21
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.727 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728763/2013-21

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 108-002.718,
proferido pela 8a Turma da DRJ08, que decidiu pela manutenção da classificação incorreta de
mercadorias, mantendo o crédito tributário, bem como as multas aplicadas, uma vez que o o
benefício da denúncia espontânea é afastado caso a denúncia seja apresentada após o início de
qualquer procedimento ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, a teor do
disposto no parágrafo único do art. 138 do CTN e art. 683, II, do RA/2009.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Contra a interessada em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/13 para
exigência da multa regulamentar de 1% do valor aduaneiro, no valor de R$ 1.212,62,
tendo em vista a classificação fiscal incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum
do Mercosul – NCM.
Segundo a descrição fiscal (fls. 04/11), o importador submeteu a despacho, por meio da
Declaração de Importação – DI no 09/0240640-4, registrada em 26/02/2009, o produto
descrito como”FLUORESCER DAS/CC TYPE PO (LEMONITE CBUS POWDER)”,
classificando-o no código 3204.20.19, cujas alíquotas de Imposto de Importação - II,
Imposto de Produtos Industrializados – IPI, Programa de Integração Social - PIS,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e Imposto de
Circulação de Mercadorias – ICM, eram, respectivamente, 14%, 0%, 1,65%, 7,60 e
18%.
Em ato de conferência física, foi retirada amostra do produto para análise, tendo sido
firmado em dados complementares da DI citada o Termo de Entrega de Mercadoria
objeto de Ação Fiscal, fundamentado no parágrafo 4o, do artigo 48, da Instrução
Normativa SRF no 680/2006.
O Laudo de Análise no 861/2009, emitido em 13/04/2009, em resposta ao Pedido de
Exame Laboratorial no LAB/622/2009-EQCOF, esclareceu:
1) O produto em questão trata-se de “Sal Sódico de Derivado do Ácido 4,4bis-(1,3,5)
Triazinil-6-Aminoestilbeno-2,2-Dissulfônico, contendo Substâncias Inorgânicas, na
forma de pó, um Derivado de Estilbeno, Produto Orgânico do tipo utilizado com Agente
de Avivamento Fluorescente”. Não se trata de Outro Derivado do Estilbeno.
2) Não se trata de preparação nem composto de constituição química definida.
3) De acordo com Literaturas Técnicas , mercadoria de nome Lemonite CBUS é
utilizada na formulação de detergentes.
4) Não há considerações adicionais, enquadrando-se corretamente no código NCM
3204.20.11, sujeitando-se à incidência da alíquota de 14% para Imposto de Importação,
0% para Imposto de Produtos Industrializados, 1,65% para Programa de Integração
Social, 7,6% para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e 18% para
Imposto de Circulação de Mercadorias.
Tendo em vista que a classificação mais adequada para o produto em questão era no
código 3204.20.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul: “Produtos Orgânicos
Sintéticos dos tipos utilizados como Agentes de Avivamento Fluorecentes, derivado de
estilbeno, derivado do ácido 4,4bis – (1,3,5) triazinil – 6 – amino estilbeno-2,2-
dissulfônico.”, foi lavrado o Auto de Infração, para fins de cobrança da multa prevista
no artigo 84, da Medida Provisória no 2.158, datado de 24/08/2001, combinado com os
artigos 69 e 81, inciso IV, da Lei no 10.833/03.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.727 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728763/2013-21

Cientificada do lançamento em 03/09/2013, por decurso do prazo de 15 dias contados
da disponibilização dos documentos através da Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da
Receita Federal (fls.
37), a interessada apresentou, em 17/09/2013, a impugnação de fls. 124/129, por meio
da qual alega, em síntese, o que segue:
1. a classificação adotada pela empresa impugnante está de acordo com os ditames da
informação técnica fornecida por engenheiro e empresa especializada no ramo de
análises químicas;
2. entretanto, em procedimento de auditoria interna, foi constatado que a classificação
fiscal utilizada na Dl 09/0240640-4 não estava correta e, assim, com o intuito de sanar a
irregularidade apontada em auditoria, protocolizou, em 17/10/2011, a Retificação de
Declaração de Importação para retificar a classificação da citada Dl;
3. o reconhecimento da classificação incorreta e o procedimento adotado pela
Impugnante antes da lavratura do presente AIIM permitem que a mesma se beneficie do
instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do CTN, que permite que o
contribuinte compareça à repartição fiscal, opportuno tempore, a fim de noticiar a
ocorrência da infração, em um voluntário saneamento da falta para afastar a cobrança da
multa administrativa;
4. vale ressaltar que ambos os códigos NCM 3204.20.19 e NCM 3204.20.11, possuem a
mesma alíquota aplicada aos seguintes impostos: II, IPI, PIS, COFINS e ICMS, o que
não originou diferenças de tributos a recolher e, por conseguinte, nenhum prejuízo ao
fisco;
5. em 20 de dezembro de 2010, foi decretada e sancionada a Lei n° 12.350, resultado da
conversão da MP n° 497, de 27 de julho de 2010, que, no art. 102, § 2o, permite
expressamente a exclusão das penalidades de natureza aduaneira com os benefícios da
denúncia espontânea;
6. no âmbito da Receita Federal e também dos Tribunais, as decisões mais recentes
apontam para a aplicabilidade total da denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do
CTN, para afastar a aplicação de multas de natureza tributária e administrativa;
7. nesse sentido, vale mencionar a Solução de Consulta n° 100, de 28 de abril de 2011,
do Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal;
8. por tais razões, a multa administrativa isolada é descabida, uma vez que a
Impugnante apresentou a retificação da Dl e, portanto, a denúncia efetuada por ela se
enquadra no § 2° do art. 102, da Lei n° 12.350/2010;
9. diante do exposto, pede que o Auto de Infração seja integralmente cancelado, com a
determinação do arquivamento do processo, diante do fato de que a Dl 09/0240640-4 foi
objeto de denúncia espontânea realizada pela Impugnante em 17/10/2011.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 10/03/2021 e
interpôs Recurso Voluntário em 08/04/2021 requerendo a total reforma da decisão de 1a
instância, solicitando o cancelamento dos autos de infração, bem como da multa aduaneira
aplicada em razão da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.727 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728763/2013-21

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de auto de infração em que se
exige multa prevista no fica o sujeito passivo intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 2o, 97, 542 a545,
549, 551, 602, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso I e §§ 2o, 3o, 4o e 5o, e 768 do
Decreto no 6.759/09. Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no2.158-35/01 c/c arts. 69 e 81,
inciso IV da Lei no 10.833/03.
Extrai-se dos autos que os pedidos de retificação da classificação de mercadoria
foi realizado em 2011, através das documentações de fls. 1-28. O auto de infração, por sua vez,
foi lavrado em 2009. O cerne da presente contenda, portanto, à análise ira em torno da análise da
denúncia espontânea ao caso, a qual geraria ou não a configuração da multa aplicada, vez que o
próprio contribuinte reconhece que houve erro na classificação da mercadoria.
Entendo que as preliminares alegadas (do procedimento fiscalizatório e
inexistência da infração) serão analisadas no mérito, matéria afeta à denúncia espontânea, o qual
passo a analisar.
Para a solução da presente contenda, então, imprescindível analisar o teor do art.
138 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
E, no caso de infrações de natureza aduaneira, é cediço que a denúncia espontânea
encontra previsão também no art. 683 do Regulamento Aduaneiro, cuja redação mais atualizada
encontra-se transcrita a seguir (Decreto no 6.759/2009):
Art. 683. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento dos tributos dos acréscimos legais, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1° Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
I - no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria; ou
II - após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de multas de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de
perdimento (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 102, § 2o, com a redação dada pela Lei no
12.350, de 2010, art. 40).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.727 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728763/2013-21

§ 3o Depois de formalizada a entrada do veículo procedente do exterior não mais se tem
por espontânea a denúncia de infração imputável ao transportador. (grifos nossos)

Nesse contexto, para fins de aplicação da denúncia espontânea ao caso vertente, é
preciso verificar se esta se deu anteriormente ao início do despacho aduaneiro e de qualquer
outro procedimento fiscal tendente a apurar a infração, conforme bem esclareceu a decisão da
DRJ, às fls. 235:
Isto posto, tem-se que, no caso concreto, a DI no 09/0240640-4, objeto da presente
autuação, foi registrada em 26/02/2009, e, em ato de conferência física, foi solicitada
análise laboratorial com vistas à perfeita identificação do produto.
Em 17/03/2009, foi lavrado o Termo de Responsabilidade de Mercadorias Objeto de
Ação Fiscal (fls. 24) (...)
O Laboratório de Análises Falcão Bauer, após a realização do exame da amostra
retirada por ocasião da conferência física, emitiu, em 13/04/2009, o Laudo de Análise
no 861/2009-1 (fls. 28),que fundamentou a reclassificação fiscal da mercadoria para
o código 3204.20.11 da NCM e a consequente lavratura do auto de infração sob
exame para a exigência da multa prevista no art. 84, I, da MP no 2.158-35, de 2001.
Em 17/10/2011, foi solicitada a retificação da DI em comento juntamente com
outras 206 DI’s, relativas ao período compreendido entre dezembro/2006 e
dezembro de 2010 e aos CNPJ (oito primeiros dígitos) 01.615.814, 03.085.759 e
61.068.276 (interessada), pedido esse que gerou o processo administrativo no
10314.007727/2011-07, formalizado pela UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL,
CNPJ no 01.615.814/0001-01 (fls. 153/156).
No caso da DI no 09/0240640-4, não houve diferenças tributárias a recolher.
Cumpre assinalar, por oportuno, que o pedido de retificação foi deferido por
amostragem, consoante o Despacho Decisório Delex/SP no 17/2015, exarado em 06 de
abril de 2015 (fls. 157/160). (grifos nossos)
Situação que é corroborada pelo contribuinte em seu recurso voluntário, à fl. 182:
Entretanto, em procedimento de auditoria interna, a Recorrente constatou que a
classificação fiscal utilizada na DI 09/0240640-4 não estava correta, assim, com o
intuito de sanar a irregularidade apontada em auditoria, protocolizou, em 17/10/2011, a
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO para retificar a
classificação da citada DI.
Essa exigência, inclusive, também consta do parágrafo único do artigo 138 do
CTN supra transcrito. Porém, em que pese as alegações trazidas pelo contribuinte aos autos,
verifica-se que, ao contrário do que alega, a reclassificação fiscal realizada in casu não se deu
“independente de qualquer procedimento de fiscalização”.
Não subsistindo a tese da denúncia espontânea, é patente que a multa pelo erro na
classificação da mercadoria também deve persistir.
Quanto à multa aplicada, este tema, inclusive, restou ainda mais nítido com a
aprovação da súmula CARF no 161, aprovada em 03/09/2019, a qual assim dispõe:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.727 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.728763/2013-21

O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Não obstante, esta Conselheira entender que a referida súmula, em abstrato,
extrapola os limites da legalidade, bem como muitos tribunais tem afastado o teor desta, para
este caso específico em que houve o erro da classificação da mercadoria, reconhecido pelo
contribuinte, sem a devida denúncia espontânea, a súmula pode e deve ser aplicada por estar
dentro dos limites razoáveis que se espera do caráter punitivo das multas fiscais na esfera
administrativa.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento
total ao recurso, mantendo a exação constante do auto de infração combatido em sua
integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 253
DF CARF MF
Original